Tribunal: STF
Processo: AI 618122
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMÉDIO IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS 266 E 279 DA SÚMULA/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.